Tribunal: TJDFT
Processo: 0751381-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0751381-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: MARCIA DO SOCORRO GESTER SULAIMAN D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A. em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0717209-50.2020.8.07.0007, determinou a emenda da inicial para que o autor comprove a constituição da parte ré em mora. O agravante narra ter ajuizado Ação de Busca e Apreensão, em razão da injustificada inadimplência da ré em relação às obrigações contratuais assumidas entre as partes. Explica que o juízo determinou a emenda da inicial para comprovar a mora da ré, por meio de comprovante de recebimento de carta registrada no endereço constante do contrato. Sustenta a necessidade de reforma desta decisão. Alega que os requisitos do art. 3o do Decreto Lei 911/69 estão presentes, sendo necessária a concessão da tutela de urgência requerida. Afirma que a notificação extrajudicial foi devidamente encaminhada para o endereço indicado no contrato firmado entre as partes, sendo tal notificação suficiente para comprovar a mora do agravado, mesmo que não tenha recebida pessoalmente pela ré. Diz, ainda, que o não recebimento da notificação decorreu de ato da própria ré, que informou endereço no qual pode ser encontrado. Ressalta que, restando comprovado o estado de mora da ré, não há razões para determinar a juntada de nova notificação. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo, para determinar a suspensão da decisão agravada até o julgamento do presente agravo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e afastar a determinação de juntada de comprovação da mora. Preparo ID 21923225. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo presentes estes requisitos. Transcrevo, em parte, a decisão agravada (ID 76866472): DA CONSTITUIÇÃO EM MORA Acerca da comprovação da constituição em mora, o AR de Id. Num. 76852037 aponta que a notificação encaminhada para o endereço previsto em contrato retornou sem cumprimento pelo motivo “ausente”. Logo, não encontra-se demonstrado nos autos a comprovação da constituição em mora da parte ré. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DEC-LEI 911/69. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL FRUSTRADA. MORA NÃO COMPROVADA. EMENDA NÃO CUMPRIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO. I - A constituição da mora do devedor é requisito indispensável à propositura da ação de busca e apreensão com base no Dec-Lei no 911/69, não sendo, contudo, caracterizada com o inadimplemento da parte e a previsão de cláusula resolutiva expressa no contrato firmado. II - Uma vez frustrada a notificação extrajudicial, constando, inclusive, que a diligência seria devolvida ao remetente em razão de que o destinatário encontrava-se ausente, não há que se falar em caracterização da mora do devedor para fins do Dec-Lei no911/69, conforme precedente. III - Esgotado o prazo para emendar a inicial e não evidenciada a mora do devedor, a ação de busca e apreensão deve ser indeferida, já que carente de documento indispensável à propositura do feito. IV - Apelação conhecida e desprovida.” (Acórdão n.1134766, 07076252720188070007, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/11/2018, Publicado no DJE: 09/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, resta pendente a comprovação da constituição em mora da parte ré. (...) DA EMENDA À INICIAL Com apoio nos fundamentos anteriormente expostos, emende-se a petição inicial, a fim de comprovar a constituição da parte devedora em mora, por meio da juntada de comprovante de protesto ou de recebimento de carta registrada com AR para o exato endereço da parte ré constante no contrato, uma vez que o AR de Id Num. 76852037 foi devolvido pelo motivo “ausente”. Prazo de 15 (quinze) dias, com base no art. 321, parágrafo único, do CPC. I. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a comprovação da mora é necessária para o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão. Transcrevo: Súmula 72 do STJ: A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Desta forma, independentemente de a mora existir com o vencimento das prestações e seu não pagamento, é necessário que haja sua comprovação, sendo, portanto, pressuposto indispensável à constituição e desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão, nos termos do entendimento firmado pela jurisprudência. A comprovação da mora pode ser feita por meio da expedição de carta registrada enviada ao endereço da parte ou pelo protesto do título. A carta registrada deve ser entregue no endereço do domicílio do devedor, constante do contrato pactuado, não sendo necessária a notificação pessoal. Neste sentido estabelece o Decreto Lei 911/69. Vejamos: Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (...) §2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. Esta eg. Corte firmou entendimento no sentido de que, enviada a notificação para o endereço informado no contrato e retornado o Aviso de Recebimento com informação de ausente, resta configurada a mora, já que cabe ao devedor informar eventual mudança de endereço. Assim entende o colendo Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA. 1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai este recurso especial, interposto em 16/5/19 e concluso ao gabinete em 1o/8/19. 2. O propósito recursal consiste em definir se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato e do seu recebimento pessoal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária. 3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. 4. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora. 5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes. 6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ. 7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1828778/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019) (destaquei) No mesmo sentido entende este eg. Tribunal de Justiça: APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. COMPROVAÇÃO DA MORA. TENTATIVA REITERADA DE ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO NO DOMICÍLIO DO DEVEDOR CONFORME ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. AUSÊNCIA ATESTADA EM DIAS E HORÁRIOS DIVERSOS. HIPÓTESE EM QUE SATISFAZ ÀS EXIGÊNCIAS DO DECRETO-LEI 911/69 A REMESSA DA NOTIFICAÇÃO PARA CONFIGURAÇÃO DA MORA EX RE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69 possibilita ao credor fiduciário requerer contra o devedor fiduciante, em caráter liminar, a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, desde que comprovada a mora. O § 2o do art. 2o do mencionado diploma legal admite que a mora se configure pelo simples inadimplemento, mas exige comprovação, por carta registrada com aviso de recebimento - sem necessidade de que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário -, de que o devedor inadimplente foi constituído em mora. O Superior Tribunal de Justiça, de sua vez, em Enunciado 72, orienta ser imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente a comprovação da mora. 2. Todavia, para situações que fogem ao padrão de normalidade, tem admitido o STJ bastar o envio da notificação ao endereço contratual, sendo desnecessário seu recebimento. Ter-se-á então como preenchida a exigência de comprovação da mora da parte devedora pela remessa da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, ficando assim viabilizado o manejo da ação de busca e apreensão prevista no Decreto-Lei no 911/69. 3. Enviada carta de notificação extrajudicial, em dias e horários diversos, ao endereço informado em contrato e tendo sido inviariavelmente dado como ausente, pelo servidor dos Correios, o devedor que se fez inadimplente por deixar de cumprir obrigação devida na forma, tempo e lugar estipulados no contrato, é de ser admitida como válida e regular para fins de constituição em mora a remessa da correspondência ao endereço informado ao credor. 4. Não se pode imputar à instituição financeira a responsabilidade pelo não atingimento do objetivo de intimação por carta, se por ela atendido o dever contratual e processual de boa-fé objetiva ao encaminhar a notificação extrajudicial ao endereço fornecido pela devedora. Hipótese de responsabilização possível somente ao devedor pelo não cumprimento da obrigação de manter atualizados seus dados cadastrais junto à instituição financeira, ainda que o fosse para indicar local diverso de sua residência onde possa ser localizada. 5. Inadmissível que o devedor se beneficie de sua própria torpeza, pois, negligenciado o dever de passar ao credor a necessária indicação do endereço onde se faça possível encontrá-lo, inviabiliza o cumprimento de exigências expressas no Decreto-Lei n. 911/69. 6. Apelo conhecido e provido. Sentença cassada. (Acórdão 1254392, 07073538720198070010, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 17/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. MORA. COMPROVAÇÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CARTA REGISTRADA. CORREIOS. DESTINÁTÁRIO AUSENTE. VÁRIAS TENTATIVAS DO CARTEIRO. CONSTITUIÇÃO DA MORA. 1. Demonstrado o envio da notificação por carta registrada para o endereço do devedor constante do contrato, mesmo que retorne sem ser entregue a ele, que estava ausente nas várias tentativas feitas pelo Carteiro, resta cumprido o requisito legal para constitui-lo em mora (Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, §2o). Precedentes. 2. Recurso conhecido e provido (Acórdão 1301193, 07004993120208070014, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Relator Designado:DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2020, publicado no DJE: 24/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Nesse contexto, considerando que fora enviada carta de notificação extrajudicial, em três dias diversos, ao endereço informado em contrato e tendo sido dado como ausente pelo servidor dos Correios (ID 76852037), deve ser admitida como válida e regular para fins de constituição em mora, a remessa da correspondência ao endereço diligenciado, em atenção ao princípio da boa-fé contratual. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, determinando a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento final deste recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as respectivas informações. Intime-se o agravado para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 4 de dezembro de 2020 12:04:44. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador